Tribunal: TJDFT
Processo: 0711988-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS MENSAIS DECORRENTES DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VENDA DE VEÍCULO FINANCIADO. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO EMITIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. AGRAVANTE DE POSSE DO BEM. PREJUÍZO DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES. PREJUÍZO OU DANO INVERSO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR PONTUALMENTE TODAS AS PARCELAS. DECISÃO MANTIDA.

1. A posse do veículo automotor pela agravante impede a suspensão das parcelas mensais decorrentes do contrato de financiamento celebrado com a Instituição Financeira.

2. Os prejuízos decorrentes da impossibilidade de alienar o bem, por força de liminar deferida em outra ação, constituem matéria a ser dirimida ao final do processo, em cognição exauriente.

3. A prevalecer o entendimento perseguido pela recorrente, permaneceria ela usufruindo da posse do automóvel sem a obrigação de adimplir qualquer prestação, em flagrante prejuízo à Instituição Financeira, proprietária fiduciária do bem, caracterizando prejuízo ou dano inverso.

4. Constitui dever imposto pelo contrato firmado pela autora pagar pontualmente todas as parcelas, além de guardar e manter o veículo financiado, conservando-o sem alterar suas características.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.